Tribunal: TJBA
Processo: 8174658-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174658-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANILDES MOTA DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que, ao julgar recursos de Apelação simultâneos, negou provimento ao seu apelo e proveu o recurso dos consumidores para garantir a permanência de beneficiário como dependente no contrato por prazo indeterminado. A embargante alega a existência de contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência da contradição apontada pela embargante, que alega incompatibilidade entre o reconhecimento da supressio e a existência de previsão contratual e legal sobre os critérios de elegibilidade do dependente. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. 4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado – como entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a suposta divergência entre a decisão e a legislação, a prova dos autos ou a tese defendida pela parte. 5. O acórdão embargado analisou de forma expressa e aprofundada a controvérsia, concluindo pela abusividade da exclusão do dependente com base em múltiplos fundamentos autônomos e suficientes, a saber: (i) a violação do dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC); (ii) a aplicação dos institutos da supressio e surrectio, decorrentes da boa-fé objetiva, ante a tolerância da operadora por mais de duas décadas; (iii) a comprovação da dependência econômica fática; e (iv) a inexequibilidade da migração para plano individual inexistente. 6. Não há contradição no julgado, mas sim a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da embargante. A pretensão de fazer prevalecer sua interpretação sobre as cláusulas contratuais e a legislação aplicável em detrimento dos fundamentos adotados pela Câmara Julgadora configura nítido propósito de rejulgamento, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 7. O requisito do prequestionamento é atendido com a efetiva emissão de juízo de valor sobre a matéria no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 46. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8174658-43.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargados VANILDES MOTA DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE CERQUEIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA